Tribunal: STJ
Processo: 0040684-09.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827011 - PR (2024/0450188-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RUTE ANDRADE DE CARVALHO
ADVOGADOS
: MAURO SERGIO MARTINS DOS SANTOS - PR054394
GUILHERME ROCHA DOS SANTOS - PR110070
GUILHERME DE ASSIS FURTADO - PR121109
FELIPE VENANCIO DE OLIVEIRA FERREIRA - PR107488
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: FABIO FERNANDES LUNARDI - PR035102
EMENTA
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. EMPRÉSTIMO TOMADO PARA
FOMENTO
DE
SUA
ATIVIDADE
EMPRESARIAL.
CDC.
INAPLICABILIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O empréstimo tomado pela pessoa jurídica foi utilizado para
fomento da sua atividade empresarial, direcionado à obtenção de
lucro, o que afasta o conceito de destinatário final do bem ou serviço.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49919644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 11:00:44
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 77041578-85db-4116-b847-981323f29a48

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827011 - PR (2024/0450188-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RUTE ANDRADE DE CARVALHO
ADVOGADOS
: MAURO SERGIO MARTINS DOS SANTOS - PR054394
GUILHERME ROCHA DOS SANTOS - PR110070
GUILHERME DE ASSIS FURTADO - PR121109
FELIPE VENANCIO DE OLIVEIRA FERREIRA - PR107488
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: FABIO FERNANDES LUNARDI - PR035102
EMENTA
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. EMPRÉSTIMO TOMADO PARA
FOMENTO
DE
SUA
ATIVIDADE
EMPRESARIAL.
CDC.
INAPLICABILIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O empréstimo tomado pela pessoa jurídica foi utilizado para
fomento da sua atividade empresarial, direcionado à obtenção de
lucro, o que afasta o conceito de destinatário final do bem ou serviço.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RUTE ANDRADE DE
CARVALHO (RUTE) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no art. 105, III, alínea , da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de
a
Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE
EMPRESARIAL. INCIDÊNCIA DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
MITIGAÇÃO
DA
TEORIA
FINALISTA,
NO
CASO,
POIS
NÃO
DEMONSTRADA
A
VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. POSSIBILIDADE DE
Documento eletrônico VDA49628552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:04
Código de Controle do Documento: 4eba93fd-36d3-436c-9afb-7d612d0ca550

REDISTRIBUIR O ÔNUS PROBATÓRIO NA FORMA DO ART. 373
DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.” (e-STJ, fls. 26/29).

Nas razões do agravo, RUTE apontou
a decisão de inadmissibilidade do
(1)
recurso especial foi equivocada ao aplicar a Súmula n. 7 do STJ, pois não há
necessidade de reexame de provas, mas sim de análise da vulnerabilidade jurídica e
técnica da parte agravante;
a decisão recorrida não enfrentou adequadamente os
(2)
fundamentos do recurso especial, violando o princípio da dialeticidade.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 104-110).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea do
a
inciso III do art. 105 da Constituição Federal, RUTE apontou
violação dos arts. 2o e
(1)
3o do Código de Defesa do Consumidor, ao afastar a sua aplicação e a inversão do
ônus da prova;
a parte recorrente é hipossuficiente na instituição bancária, o que
(2)
justifica a aplicação da teoria finalista mitigada;
a decisão recorrida não considerou
(3)
a vulnerabilidade técnica da recorrente, que não possui condições de produzir todas as
provas necessárias ao feito;
a jurisprudência do STJ admite a aplicação do CDC em
(4)
casos de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, o que não foi observado pelo
Tribunal de origem.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 77-85).
É o relatório.

VOTO
Da incidência do CDC
Em suas razões recursais, RUTE defendeu que, apesar de não ser
considerada consumidora final, a pessoa jurídica que celebrou o contrato é
tecnicamente hipossufiente, o que autoriza a aplicação do CDC.
No entanto, correta a interpretação do Tribunal do Paraná quanto
à impossibilidade de aplicação das regras protetivas do CDC ao caso em tela, nos
seguintes termos:
No presente caso, o instrumento contratual refutado pela agravada se
trata de cédula bancária para aquisição de capital de giro, ou seja, foi
pactuado para fomentar a atividade econômica de pessoa jurídica,
Documento eletrônico VDA49628552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:04
Código de Controle do Documento: 4eba93fd-36d3-436c-9afb-7d612d0ca550

descaracterizando a relação de consumo pela teoria finalista e,
consequentemente, afastando a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor.
Não se olvida a possibilidade de mitigação da teoria finalista, nas
hipóteses de hipossuficiência ou vulnerabilidade de um dos
contratantes. No entanto, inexistem elementos hábeis a demonstrar
que a agravada não empregou os valores contratados no fomento de
sua atividade mercantil ou a sua hipossuficiência frente ao agravante.
(e-STJ, fl. 28).
Indubitável que o empréstimo tomado pela pessoa jurídica foi utilizado para
fomento da sua atividade empresarial, direcionado à obtenção de lucro, o que afasta o
conceito de destinatário final do bem ou serviço.
Para corroborar tal posicionamento, trago à colação arestos proferidos pelo
colendo Superior Tribunal de Justiça, os quais tratam do assunto em debate:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE DE FOMENTO. DESTINATÁRIA
FINAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA
No 7/STJ.
[...]
3. A pessoa jurídica, na contratação de negócios jurídicos e
empréstimos para fomento da atividade empresarial, não é
considerada a destinatária final do serviço. Precedentes.
[...]
(AgInt no AgInt no AREsp 1.646.329/PR, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em
, DJe
19/10/2020

29/10/2020 – sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICITÁRIA. SÚMULA N. 284
/STF.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA.
ACTIO
NATA.
AUSÊNCIA
DE
ALCANCE
NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF.
CDC.
AFASTAMENTO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
N. 83 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
211 DO STJ E 282 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
EXCLUSÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
3. De acordo com jurisprudência do STJ, "a pessoa jurídica, na
contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da
atividade empresarial, não é considerada o destinatário final do
Documento eletrônico VDA49628552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:04
Código de Controle do Documento: 4eba93fd-36d3-436c-9afb-7d612d0ca550

serviço" (AgInt nos E Dcl no R Esp 1723806/DF, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, D Je
).
24/09/2018
27/09/2018
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado
pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula
n. 83/STJ).
[...]
(AgInt no AREsp 1.023.256/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, j. em
, DJe

20/4/2020
24/4/2020 – sem
destaque no original)
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA49628552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:04
Código de Controle do Documento: 4eba93fd-36d3-436c-9afb-7d612d0ca550

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.827.011 / PR
Número Registro: 2024/0450188-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00390117020238160014 00406840920248160000 00480190820228160014 01131327720248160000
1131327720248160000 113132772024816000000390117020238160014
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RUTE ANDRADE DE CARVALHO
ADVOGADOS : MAURO SERGIO MARTINS DOS SANTOS - PR054394
GUILHERME ROCHA DOS SANTOS - PR110070
FELIPE VENANCIO DE OLIVEIRA FERREIRA - PR107488
GUILHERME DE ASSIS FURTADO - PR121109
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: FABIO FERNANDES LUNARDI - PR035102
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49866860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:46:08
Código de Controle do Documento: f712932a-388d-4b2d-83c2-ae0acbeb1574

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:46:08
Código de Controle do Documento: f712932a-388d-4b2d-83c2-ae0acbeb1574